Tribunal: CARF
Processo: 10680.721228/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721228/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.043 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PRINCIPE VERDE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
SALDO CREDOR DE IPI. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. RESTABELECIMENTO.
Restabelece-se o saldo credor pleiteado pelo contribuinte quando restar
comprovado que o seu deferimento parcial no Despacho Decisório decorreu
exclusivamente de erro de preenchimento do PER/DCOMP e os dados
constantes do processo ratificam a legitimidade da petição do contribuinte.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, José Renato
Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad que convertiam o julgamento em diligência para apurar
a existência de DCTF do período.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721228/2012-21
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de RESSARCIMENTO de SALDO CREDOR DE IPI, nos
termos do art. 11 da Lei n° 9.779, de 19/01/1999, formalizado eletronicamente por meio
do PER/DCOMP n° 24425.20103.090603.1.1.01-1064, relativo ao 1° trimestre do ano-
cale,ndário de 2000, no montante de R$5.466,17.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 03, com o reconhecimento do saldo credor de R$3.031,62,
fundamentando-se o ato nos seguintes termos:
O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Em 09/06/2003, foram transmitidas PERDCOMP - Pedido de Ressarcimento-, inclusive
a PER/DCOMP - Pedido de Ressarcimento-, objeto do presente processo, relativamente
ao saldo credor de IPI do período compreendido entre o Io trimestre do ano-calendário
de 2000 e o 4o trimestre do ano-calendário de 2002. A esses pedidos, o contribuinte
vinculou
o
PER/DCOMP
-
Declaração
de
Compensação-
n°
00690.91369.071106.1.7.01-1610,
retificador
do
PER/DCOMP
n°
15581.52164.100603.1.3.01-2277, para compensar diversos débitos do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Em face da Declaração de Compensação, foi informado, no Despacho Decisório, o
Valor Devedor Consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
de R$57.677,10 (valor original).
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
01/02, para alegar:
I- OS FATOS
O indeferimento ocorrido pelo presente Despacho Decisório n° 791161622 está baseado
no fato de que o saldo credor de IPI passível de ressarcimento foi utilizado integral ou
parcialmente, na escrita fiscal, em período subsequente ao trimestre de\|» referência, e
antes da data de apresentação do PER/DCOMP (09/06/2003), o que de fato não ocorreu,
pois os valores lançados nos processos mencionados referem-se exatamente aos
estornos dos créditos de IPI ressarcíveis no vencimento dos impostos , federais com os
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

quais os créditos foram compensados, havendo portanto créditos a serem compensados
nos referidos períodos. Esclarecemos também que no Pedido de Compensação de n°
00690.913699.071106.1.7.01-1610 estão incluídos os pedidos de compensação
referentes aos trimestres de 01/2000, 02/2000, 03/2000, 04/2000, 01/2001, 02/2001,
03/2001, 04/2001, 01/2002, 02/2002, 03/2002 e 04/20021 estando esta informação
devidamente apresentada no campo próprio | do referido pedido de compensação. Segue
abaixo demonstrativo dos pedidos e os valores de cada um deles:

H-O DIREITO
II.1- PRELIMINAR
|
Tendo em vista que o fato ocorrido foi o estorno de créditos no livro de apuração do IPI
em meses anteriores ao pedido de ressarcimento enviado por mei<j) da internet em
09/06/2003, pois se acreditava que o crédito deveria ser estornado no vencimento dos
impostos objeto da compensação, conforme demonstrado abaixo:

H.2. MÉRITO
Pelo fato de não ter havido má-fé no estorno dos créditos, mas sim um equívoco na
determinação do mês em que deveria ser feito o efetivo estorno do crédito ressarcido,
neste termos discorda do indeferimento e apresenta em anexo cópia das páginas dos
Livros de Apuração do IPI onde foram feitos os estornos dos créditos ressarcidos e
PER/DCOMP n° 00690.91369.071106.1.7.01-1610, retificador do PER/DCOMP n°
15581.52164.100603.1.3.01-2277, referente ao processo de compensação dos tributos
utilizando os créditos de ressarcimento de IPI referentes aos trimestres 01/2000,
02/2000, 03/2000, 04/2000, 01/2001, 02/2001, 03/2001, 04/2001, 01/2002,
02/2002,03/2002 e 04/2002.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

Em 23 de julho de 2014, através do Acórdão n° 09-26.627, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou:
DEFERIR A SOLICITAÇÃO CONTIDA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. Consequentemente, reconhece-se em favor do
contribuinte o saldo credor de R$5.466,17, relativamente ao 1o trimestre do
ano-calendário de 2000, o que equivale a reconhecer, no presente acórdão, a
quantia adicional de R$2.434,55, uma vez que a quantia de R$3.031,62 já foi
deferida no Despacho Decisório. Dessa maneira, devem ser homologadas, na
proporção do saldo credor deferido de R$2.434,55, as compensações
declaradas no PER/DCOMP n° 00690.91369.071106.1.7.01-1610, levando-se
em conta que na efetivação das compensações haverá de incidir multa e juros
de mora, uma vez que estas foram declarada: com tributos vencidos.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 09 de
fevereiro de 2012, às e-folhas 80.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 08 de março de 2014, de e-
folhas 81 à 83.
Foi alegado:
DA PRELIMINAR: Da Inexigibilidade da multa moratória.
No que pertine à multa moratória, o art. 138 do CTN a dispensa, na hipótese de
denúncia espontânea, consoante pacífica e reiterada jurisprudência, como se pode ver nas
Ementas colacionadas.
MÉRITOS
Resta claro que os valores compensados não devem ser corrigidos de multa
moratória tendo em vista que a compensação efetuada pelo sujeito passivo se deu antes do inicio
que qualquer procedimento administrativo, configurando portanto o instituto da
Denuncia Espontânea enquadrando o caso em questão no preceito legal do art.
138 do CTN, não havendo portanto que ser cobrado/compensados os valores correspondentes a
multa moratória.

A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido pela suspensão da exigibilidade do credito tributário do processo 10680-722.529/2008-
95 e revisando a compensação e procedendo o cancelamento dos valores relativos a multa de
mora que incidiram sobre os débitos compensados.
É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 09 de
fevereiro de 2012, às e-folhas 80.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 08 de março de 2014, de e-
folhas 81.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da Inexigibilidade da multa moratória.
Passa-se à análise.
Em 09/06/2003, foram transmitidos PER/DCOMP - Pedido de Ressarcimento-,
inclusive o PER/DCOMP - Pedido de Ressarcimento -, objeto do presente processo,
relativamente ao saldo credor de IPI do período compreendido entre o 1o trimestre do ano
calendário de 2000 e o 4o trimestre do ano-calendário de 2002.
A esses pedidos, o contribuinte vinculou o PER/DCOMP - Declaração de
Compensação - n° 00690.91369.071106.1.7.01-1610, retificador do PER/DCOMP n°
15581.52164.100603.1.3.01-2277, para compensar diversos débitos do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Para compreender o pleito da Recorrente, faz-se necessário o seguinte histórico
elaborado pelo Acórdão de Manifestação de Inconformidade:
As Declarações Eletrônicas de Compensação, denominadas de PERD/COMP, possuem
particularidades de preenchimento que são definidas no respectivo programa gerador.
Assim é que o estorno decorrente de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI ou
de declaração de compensação deve espelhar o Livro Registro de Apuração RAIPI mais
precisamente o quadro “Demonstrativo de Débitos” onde se apõe o estorno com a
denominação “Ressarcimento de Créditos”. Um campo correspondente ao “Estorno de
Créditos” também existe no quadro “Demonstrativo de Débitos”. Desse modo, tanto no
RAIPI quanto no formulário eletrônico PER/DCOMP pode-se preencher o campo
“Ressarcimento de Créditos” ou “Estorno de Créditos”. Entretanto cada um desses
campos tem finalidade específica. O primeiro designa o débito que deve ser considerado
relativamente ao ressarcimento de saldo credor de IPI; o segundo, o débito referente a
crédito indevidamente lançado no RAIPI.
Ocorre que o contribuinte, que já no RAIPI demonstrava equivocadamente o débito
relativo ao Ressarcimento, indicando-o como “Estorno de Crédito”, transcreveu-o da
mesma maneira no formulário eletrônico PER/DCOMP. Ainda mais fez o contribuinte.
Descreveu o ressarcimento, no RAIPI, como compensação do IRPJ ou do IRPJ e da
CSLL, conjuntamente, e o transcreveu nesse mesmo valor no formulário eletrônico
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

PER/DCOMP. Desse modo, no PER/DCOMP, no Demonstrativo da Apuração após o
Período do Ressarcimento, o interessado cometeu dois erros: um de localização
indevida do ressarcimento no campo “Estorno de Créditos” e outro relativamente ao
valor estornado, de modo a não descrevê-lo no montante equivalente ao saldo credor
pleiteado em cada pedida de ressarcimento. Eis o que fez o contribuinte para demonstrar
o estorno e indicar o respectivo valor, no PER/DCOMP e no RAIPI:

Nos quadros antes elaborados, resta explicitada a utilização dos saldos credores
requeridos pelo contribuinte, relativamente ao período compreendido entre o 1o
trimestre do ano-calendário de 2000 e o 4o trimestre de 2002, apenas a título de
ressarcimento pleiteado em PER/DCOMP. No que concerne ao 1o trimestre do ano-
calendário de 2000, toma-se evidente que o indeferimento do ressarcimento
decorreu exclusivamente de erros cometidos pelo contribuinte no preenchimento
do PERDCOMP, ou seja, o estorno decorrente de pedido de ressarcimento
declarado como se fora estorno de créditos. Esse equívoco, o processamento
eletrônico interpretou como aproveitamento do saldo credor na escrita fiscal do
contribuinte, o que de fato não ocorreu.
Assim sendo, deve ser restabelecido o montante de R$5.466,17 como saldo credor do
trimestre em apreço.
Para que não reste dúvida sobre as razões apontadas para o deferimento do saldo
requerido no 1o trimestre de 2000, anexo ao voto planilhas com a recuperação dos dados
de apuração do saldo credor, do período compreendido ente 01/01/2000 e 30/06/2003,
com a demonstração, apenas exemplificativa, dos estornos relativos aos pedidos de
ressarcimento e ajustes destes, quando necessário, em face das glosas havidas
eletronicamente e não contestadas pelo contribuinte:
(...)
Por todo o exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA DA SOLICITAÇÃO CONTIDA
NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. Consequentemente, deve ser
reconhecido em favor do contribuinte o saldo credor de R$5.466,17, relativamente ao 1o
trimestre do ano-calendário de 2000, o que equivale a reconhecer, no presente voto, a
quantia adicional de R$2.434,55, uma vez que R$3.031,62 já foi deferida no Despacho
Decisório. Dessa maneira, devem ser homologadas, na proporção do saldo credor
deferido de R$2.434,55, as compensações declaradas no PERDCOMP n°
00690.91369.071106.1.7.01-1610, levando-se em conta que na efetivação das
compensações haverá de incidir multa e juros de mora, uma vez que estas foram
declaradas com tributos vencidos.
(Grifo e negrito nossos)
É alegado às folhas 02 do Recurso Voluntário:
Resta claro que os valores compensados não devem ser corrigidos de multa moratória
tendo em vista que a compensação efetuada pelo sujeito passivo se deu antes do início
que qualquer procedimento administrativo, configurando portanto o instituto da
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

Denuncia Espontânea enquadrando o caso em questão no preceito legal do art. 138 do
CTN, não havendo portanto que ser cobrado/compensados os valores correspondentes a
multa moratória.

O Recurso Voluntário pugna pela inexigibilidade da multa moratória. Ou seja,
requer o tratamento do instituto da Denúncia Espontânea.
As compensações foram declaradas e transmitidas após o vencimento do débito
a que se referiam. Isso é inconteste. Portanto, foram declaradas com tributos vencidos.
Dessarte, dúvida não resta que quando do envio da DCOMP o contribuinte
estava em mora.
Duas condições deveriam ser preenchidas para atender o requisito da denúncia
espontânea e, consequentemente, a desoneração da multa moratória:
1. o recolhimento deve se dar por iniciativa exclusiva do interessado, sem
qualquer procedimento de ofício iniciado; e
2. que o crédito tributário deve ser objeto de pagamento integral antes da
confissão.
Apenas a primeira condição foi atendida, uma vez que o débito foi objeto de
compensação e não de pagamento. Por se tratarem de institutos diferentes, não podem ser
tratados como sinônimos, de forma que a compensação não tem o condão de afastar a multa de
mora prevista por pagamento extemporâneo.
Ademais, ainda que superada essa condição, os débitos tributários extintos
depois das datas dos respectivos vencimentos, mediante pagamento à vista ou compensação, via
Dcomp, estão sujeitos às cominações legais, juros de mora e multa moratória, nos termos do
CTN, art. 161, e da Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, §§ 1° e 2°.
A matéria é iterativa nesse CARF, e inclusive já ganhou foros de recurso
especial, dos quais vale a pena trazer, interplures:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/01/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre débitos compensados a destempo.
(CSRF.
3a
Turma.
Acórdão
n.
9303-010.490
no
Processo
n.
10980.903430/2008-16. Rel Cons. Erika Costa Camargos Autran.)

Trago texto do voto vencedor:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos seus
respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora
sobre débitos compensados a destempo.
(...) Com a devida vênia divirjo da eminente relatora.
A divergência de fundo centra-se no fato de que entendo que a compensação não pode
ser considerada como pagamento, para todos efeitos, quer para contagem do prazo
decadencial, quer para fins de incidência da denúncia espontânea, caso dos autos. Para a
ínclita relatora a compensação, em toda sua extensão, tem natureza de pagamento. Eis
nossa divergência.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção de
créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp n° 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal
Superior decidiu que não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo
contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Assim, por força no disposto no art. 62, § 2°, do Anexo II, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da Dcomp depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos
tributários compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria,
Dje 17/10/2018)
Portanto, em casos que o alegado pagamento operou-se com o envio de DCOMP não há
que falar-se em denúncia espontânea. Esse é o entendimento majoritário desta E.
Turma, como no presente julgado. A título de exemplo cito o aresto 9303-008.370, de
20/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo da Costa Pôssas.
Ou seja, entende-se que a compensação, ao contrário do pagamento, somente extinguirá
o crédito tributário sob condição resolutória, após aferição da certeza e liquidez do
aventado crédito. Assim, quando do envio da DCOMP não há falar-se em pagamento,
pois o valor do crédito a ser compensado ainda é incerto e ilíquido. Não sendo
pagamento, em seu senso estrito, não há falar-se ainda em extinção do crédito tributário
a ensejar a incidência do art. 138 do CTN.

No mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.
(CSRF.
3a
Turma.
Acórdão
n.
9303-007.924
no
Processo
n.
10675.002253/2005- 51. Rel Cons. Andrada Marcio Natal)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2005, 31/01/2006, 28/04/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre os débitos compensados a destempo.
DÉBITO DECLARADO. EXTINÇÃO. DCOMP. TRANSMISSÃO. DATA
POSTERIOR.
VENCIMENTO.
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Por força no disposto no § 2° do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, com redação dada pela Portaria MF n°
152/2016, aplica-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no REsp n° 1.149.022 - SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei n° 5.869, de 1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, que decidiu que a extinção de débito tributário
regularmente declarado em DCTF, mediante a transmissão de Dcomp
transmitida em data posterior às dos vencimentos dos seus respectivos
vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea.
(CSRF.
3a
Turma.
Acórdão
n.
9303-010.610
no
Processo
n.
18490.000069/2010-12. Rel Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)

Recentemente, a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF assim se pronunciou, por unanimidade de VOTOS:

- Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-009.534, de 24/09/2020:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2007
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

PERDCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que o
pagamento e a compensação são modalidades distintas de extinção do crédito
tributário, no caso em que o contribuinte promove a extinção do débito por
compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada e a multa
moratória é devida estando o débito em atraso na data da compensação.

- Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-009.535, de 24/09/2020:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2007
PERDCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que o
pagamento e a compensação são modalidades distintas de extinção do crédito
tributário, no caso em que o contribuinte promove a extinção do débito por
compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada e a multa
moratória é devida estando o débito em atraso na data da compensação.

Curvo-me para adotar o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste Tribunal Administrativo, por ser a instância unificadora da jurisprudência.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721228/2012-21

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital